Tribunal: TJDFT
Processo: 0715697-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715697-14.2024.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS RECORRIDO: A. P. REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA PINATO MATTOSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA CONVERTIDA EM DANOS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO NÃO FORNECIDO. INDENIZAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CABIMENTO. DANO INVERSO. POSSIBILIDADE. 1. Se restou consignado, na fase de conhecimento, que a obrigação de fazer não foi cumprida, mas foi convertida em danos materiais, a matéria já tendo transitada em julgado, verifica-se devidamente legítimo e possível o cumprimento provisório de sentença em curso. 2. O bloqueio dos valores deve ser mantido, como forma de resguardar o direito da parte consumidora, uma vez que a determinação judicial não foi cumprida e essa demora poderá causar perdas no desenvolvimento da criança que se encontra em tratamento contínuo em casa, realizado pela empresa especializada. 3. Observa-se que há o risco de dano inverso, em que a parte exequente/agravada, tem o direito de ver custeado o tratamento de saúde a que foi necessário se submeter, sob pena de ser suspenso ou cancelado, comprometendo a manutenção de sua saúde. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do CPC: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 485, inciso VI, porquanto a turma julgadora, aplicando a teoria da aparência, reconheceu sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, em solidariedade com a UNIMED NORTE NORDESTE, e o fez mesmo não havendo qualquer relação jurídica que as vinculasse. Argumenta que tem natureza jurídica de Confederação e que sua atuação é essencialmente restrita à representação do sistema Unimed, não comercializando plano de saúde ofertado no mercado e tampouco registrado na ANS; c) artigos 297 e 525, § 1o, inciso III, aduzindo que, após o reingresso da ora recorrente no polo passivo da lide, não houve a determinação de sua intimação para o cumprimento da obrigação que fora imposta quando ainda não participava do polo passivo da ação, razão pela qual sua nulidade é medida que se impõe, devendo ser declarada a inexigibilidade e inexequibilidade do título executivo judicial; d) artigo 1.026, §2o, requerendo o afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA, OAB/PE 16.983. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela condenação da parte recorrente ao pagamento de multa, nos termos dos artigos 1.026, §§2o e 3o, e 81 do Código de Processo Civil, em razão do nítido caráter protelatório dos embargos de declaração interpostos e da conduta atentatória à boa-fé processual e à efetividade da jurisdição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 17, 297, 485, inciso VI, e 525, § 1o, inciso III, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Do mesmo modo não merece trânsito o recurso especial no que tange à suposta ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto a análise da tese recursal (afastamento da condenação ao pagamento de multa pela oposição de embargos protelatórios), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa pela interposição de embargos de declaração protelatórios e litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030